Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE CONSIDEROU O RECURSO DESERTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. APELAÇÃO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta pelo agravante, por falta de recolhimento do preparo.

2. Indeferimento da gratuidade de justiça. Ausência do recolhimento do preparo recursal, após a concessão de prazo para tanto. Deserção.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.